Tribunal: TJSP
Processo: 1026656-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Ação declaratória e de restituição de valores pagos e indenizatória – Franquia – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente - Invalidade do contrato demonstrada – Ausência de registro da marca franqueada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – Elemento essencial do contrato – Contrato nulo – Danos materiais – Ressarcimento de pagamento atinente à

Ementa:
Ação declaratória e de restituição de valores pagos e indenizatória – Franquia – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente - Invalidade do contrato demonstrada – Ausência de registro da marca franqueada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – Elemento essencial do contrato – Contrato nulo – Danos materiais – Ressarcimento de pagamento atinente à taxa inicial de franquia – Perdas e danos indevidos - Danos morais inocorrentes – Recurso parcialmente provido.